Tribunal: TJDFT
Processo: 0737199-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737199-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso Embargada: Rossi Residencial S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso contra o acórdão (Id. 40153846) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento à apelação manejada pela ora embargada. Após a interposição dos embargos de declaração (Id. 40237405) e do oferecimento de contrarrazões (Id. 40577163), o embargante noticiou (Id. 40598161) a inclusão do débito objeto do presente processo no rol de credores da embargada, que se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual afirmou que se trata de reconhecimento da legitimidade da pretensão e de perda do interesse recursal em relação à apelação interposta. Assim, intime-se a embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição referida no Id. 40598161, esclarecendo se persiste o interesse recursal. Publique-se e intime-se. Brasília–DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator